Tribunal: TJDFT
Processo: 0733265-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733265-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ OLIVEIRA DE SÁ, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. 1. No julgamento do RE 883.642, apreciando o Tema 823 em repercussão geral, o STF firmou entendimento de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 1.1. Desse modo, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria. Estes, por sua vez, possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação. 2. A ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97; PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) foi proposta unicamente contra o Distrito Federal. Todavia, à época, o agravado pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, entidade que, de acordo com o Estatuto (homologado pelo Decreto n. 4.708/1979), integrava a administração descentralizada do Distrito Federal (art. 3o, inciso II e art. 18 da Lei n. 4.545, de 10 de dezembro de 1964), com personalidade jurídica própria (arts. 2o e 3o). Portanto, como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que o agravado esteve vinculado à Fundação Zoobotânica. 2.1. No caso, como o agravado cobra parcelas de janeiro de 1996 a abril de 2002, devem ser decotadas as parcelas cobradas anteriores a janeiro de 2000, isto é, quando o exequente ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal – que, frise-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica. Logo, a despeito do excesso de execução, deve ser rejeitada a ilegitimidade ativa arguida pelo agravante. 3. Assiste razão ao agravante quanto ao pleito de aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, data da Emenda Constitucional n. 113/2021, que vedou sua cumulação com outro encargo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil; e 506 do Código de Processo Civil, sustentando que tanto os servidores vinculados à administração direta quanto à administração indireta do Distrito Federal, inclusive suas fundações, como no caso da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, sofreram efeitos lesivos originários de ato praticado à época pelo chefe do executivo, razão pela qual mostra-se evidente a legitimidade da insurgente para pleitear diferenças executadas contra o Distrito Federal referentes ao auxílio alimentação. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao recurso extraordinário, no tocante à mencionada violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010